Tribunal: STF
Processo: ARE 1465974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ – PMCE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO, CUJA AUTODECLARAÇÃO NÃO RESTOU VALIDADA NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. CANDIDATO QUE OBTÉM NOTA SUFICIENTE PARA CONTINUAR NO CERTAME, NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA GARANTIR AO AUTOR A RESERVA DE VAGA PARA EVENTUAL NOMEAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIDA, POR FIM, A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA PELO ESTADO DO CEARÁ, UMA VEZ QUE PRECLUSA A MATÉRIA. RECURSOS DOS RÉUS E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. De início, deixa-se de conhecer da impugnação ao valor da causa suscitada pelo Estado do Ceará, ora recorrente, uma vez que a matéria não foi oportunamente suscitada pelo apelante em sua contestação, o que implica preclusão da matéria, na forma do art. 293, do CPC. Embora seja possível ao juízo corrigir de ofício o valor da causa, na forma do art. 292, § 2º, do CPC, quando verificar que ela não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que essa alteração não pode ocorrer em sede de recurso de apelação, pois, após o recebimento na inicial, opera-se a preclusão pro judicato, o que é ainda mais verdadeiro no caso em tela, tendo em vista que a causa já foi examinada por este colegiado também em agravo de instrumento.



    2. O art. 1º, §3º da Lei Estadual nº 17.432/2021 dispõe que o candidato negro concorrerá concomitantemente tanto às vagas reservadas, quanto às destinadas à ampla concorrência. Assim, aparentemente, a exegese correta do art. 2º, §2º da mesma lei e da cláusula 7.4 do Edital nº 01/2021-SSPDS é no sentido que a não- validação da autodeclaração desclassifica o candidato apenas no concurso para as vagas reservadas aos candidatos negros, sendo permitida sua permanência no concurso de ampla concorrência, se obtida nota suficiente, à luz da cláusula de barreira.



    2. Esta é a interpretação mais correta do dispositivo, uma vez que, do contrário, candidatos que se identificam como negros se sentiriam desestimulados a pleitearem a reserva de vaga, ante o risco de eventual resultado desfavorável na etapa de heteroidentificação acarretar a sua eliminação total do certame, ainda que obtenham nota suficiente para a ampla concorrência. Em outras palavras, candidatos negros poderiam se sentir propensos a abdicar do direito de concorrer às vagas reservadas, diante da possibilidade de sua autoidentificação racial, se porventura não validada, resultar na sua exclusão geral do concurso.



    3. Certamente, não é este o propósito das políticas afirmativas, que visam ao resgate das identidades raciais politicamente invisibilizadas e à reparação histórica das categorias oprimidas pelo racismo, aumentando a participação em espaços estruturalmente segregados pelo viés da raça de indivíduos racializados como negros por este sistema. Nesse trilhar, o sucesso da medida depende, primeiramente, de que as pessoas negras se sintam encorajadas a se assumiremcomo tais, ao passo que a etapa de heteroidentificação – importante instrumento de prevenção de fraudes – deve se compatibilizar com esse desiderato, semreduzir indevidamente a competitividade do certame.



    4. Já o recurso do promovente comporta provimento parcial. De fato, deve-se assegurar ao recorrente a expectativa de que venha a ser nomeado e empossado no cargo, se porventura aprovado nas demais etapas do certame. Todavia, a efetiva nomeação só deverá ocorrer após o trânsito em julgado, garantindo-se até lá a reserva de vaga, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça.



    5. Apelações dos réus e remessa necessária conhecidas e desprovidas; apelação do autor conhecida e provida em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente